Tribunal: TJDFT
Processo: 0729167-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Vistos, etc... Diante da notícia constante da petição de ID 63988022 de que a Agravante cumpriu a liminar objeto do presente Agravo de Instrumento, corroborada pela informação prestada pela própria NEOENERGIA nos autos da demanda originária (ID 206628590 dos autos de origem), intime-se a referida parte para que se manifeste quanto à eventual subsistência do interesse recursal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator